Tribunal: TJBA
Processo: 8131482-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131482-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA CRUZ ANDRADE Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, por entender ausente a redução da capacidade laborativa. Laudo pericial concluiu inexistirem sequelas decorrentes do acidente que comprometessem, ainda que minimamente, a capacidade laboral da apelante. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. III. Razões de decidir O auxílio-acidente exige, além da consolidação das lesões, que delas resultem sequelas capazes de reduzir a capacidade laboral (Lei nº 8.213/1991, art. 86). O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, atestou a inexistência de sequelas ou incapacidade. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo, inexiste nos autos prova técnica ou documental capaz de infirmar a conclusão pericial. Jurisprudência desta Corte e do STJ firmada no sentido de que a ausência de redução de capacidade laborativa inviabiliza a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. Ausente a demonstração de redução da capacidade laboral em perícia judicial, é indevido o benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Jorge Mussi, 3ª Seção, j. 28.10.2009; TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 0366737-74.2012.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 06.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8131482-14.2023.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante RITA DE CASSIA CRUZ ANDRADE e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA